Tribunal: TJPA
Processo: 0053648-73.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053648-73.2015.8.14.0301

APELANTE: AIRTON DE SOUSA HENRIQUE

APELADO: TOP CONSTRUCOES LTDA. - EPP, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PESSOA JURÍDICA ESTRANHA AO CONTRATO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Top Construções Ltda. e COSANPA S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar apenas a primeira ré ao pagamento de danos materiais, reconhecendo a ilegitimidade passiva da COSANPA, por não integrar a relação contratual, motivo pelo qual o autor recorre visando ao reconhecimento da responsabilidade solidária da segunda ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a COSANPA S/A possui relação jurídica com o contrato firmado entre o autor e a empresa Top Construções Ltda., apta a justificar sua legitimidade passiva e eventual responsabilização solidária pelas obrigações decorrentes do inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade contratual decorre da relação jurídica estabelecida entre as partes contratantes, não podendo ser estendida a terceiro que não participou do pacto nem assumiu obrigações dele decorrentes.

4.

A prova dos autos demonstra que o contrato de locação de veículo foi firmado exclusivamente entre o autor e a empresa Top Construções Ltda., inexistindo contrato ou vínculo jurídico com a COSANPA S/A.

5.

O simples fato de os serviços terem sido prestados em benefício indireto da COSANPA não gera responsabilidade solidária, na ausência de prova de grupo econômico, fraude contratual, assunção de obrigação ou subcontratação com solidariedade.

6.

A ausência de relação jurídica contratual impede o reconhecimento da legitimidade passiva, conforme orientação jurisprudencial dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade contratual não pode ser estendida a pessoa jurídica que não integrou o contrato nem assumiu obrigações dele decorrentes.

2.

O benefício indireto do serviço prestado não gera responsabilidade solidária sem prova de vínculo jurídico, grupo econômico, fraude ou assunção de obrigação.

3.

A ausência de relação jurídica contratual implica ilegitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 00141092620138130422, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 18.05.2023; TJMG, AC nº 10024150070332002, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 03.03.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 28/04 a 05/05/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 05 de maio de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Aírton de Sousa Henrique contra a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da ação ordinária de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Top Construções Ltda. (EPP) e COSANPA S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, sendo a parte dispositiva assim lançada:

Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos para:

a) julgar procedente o pedido de danos materiais, condenando a ré ao pagamento dos valores dos alugueis mensais pelo período de julho/2014 a outubro/2014, abatido o valor de R$ 1800,00 já quitado pela ré. O valor da condenação deve ser corrigido pela SELIC a partir da citação.

b) Indefiro o pleito de pagamento da gasolina mensal utilizada pelo autor face a ausência de previsão contratual.

c)Indeferir o pedido de danos morais face a sua inocorrência.

d) Condeno a ré ao pagamento de custas e honorários, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (id.

4404225, págs. 1/8),

sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, especialmente quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da COSANPA S/A. Argumenta que a segunda ré deve responder solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação jurídica, uma vez que foi a principal beneficiária dos serviços prestados, sendo inaplicável a exclusão de sua responsabilidade apenas pelo fato de o contrato formal ter sido celebrado com a primeira ré. Defende a existência de responsabilidade solidária decorrente da participação indireta na relação jurídica e da teoria da aparência, bem como das modalidades de culpa
in eligendo, in vigilando
e
in contrahendo
, sustentando que a COSANPA deveria ter verificado a idoneidade da empresa contratada e fiscalizado a execução dos serviços, não podendo se eximir da responsabilidade pelos prejuízos suportados pelo autor. Invoca doutrina acerca da solidariedade passiva e jurisprudência reconhecendo a responsabilidade solidária em contratos de empreitada e subempreitada, especialmente para evitar enriquecimento sem causa e prejuízo ao prestador de serviços.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer a responsabilidade solidária da COSANPA S/A e condená-la solidariamente ao pagamento das verbas indenizatórias reconhecidas na sentença.

A COSANPA apresentou contrarrazões ao apelo (id. 4404226, págs. 1/5), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente e pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação cível e, não havendo preliminar ou prejudicial de mérito arguida, passo a analisar o mérito recursal.

Portanto, a controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal limita-se à verificação da legitimidade passiva da COSAMPA S/A e da possibilidade de sua responsabilização solidária pelos valores decorrentes do inadimplemento contratual reconhecido na sentença, tendo em vista que o apelante sustenta que a referida empresa teria se beneficiado dos serviços prestados e, por essa razão, deveria responder solidariamente pelas obrigações inadimplidas pela primeira ré.

Assim, a questão central consiste em definir se a COSAMPA S/A possui relação jurídica com o contrato firmado entre o autor e a empresa Top Construções Ltda., apta a justificar sua permanência no polo passivo da demanda e eventual condenação solidária.

Sendo assim, ao compulsar os autos processuais, verifica-se que não assiste razão ao apelante, pelas razões que passo a expor.

Do contexto fático e da inexistência de relação jurídica da COSAMPA com o contrato firmado

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade passiva da COSAMPA S/A sob fundamento de que a referida empresa não integrou a relação contratual estabelecida entre o autor e a primeira ré, Top Construções Ltda., sendo, portanto, parte estranha ao negócio jurídico que deu origem à demanda.

Com efeito, restou consignado na sentença que o próprio autor afirmou ter sido contratado exclusivamente pela primeira ré, tendo inclusive juntado contrato de prestação de locação de veículo firmado diretamente com a empresa Top Construções Ltda (id. 4404221, folhas 18 e 19), inexistindo instrumento contratual firmado com a COSAMPA S/A, tampouco prova de que esta tenha assumido qualquer obrigação contratual perante o autor.

O simples fato de os serviços terem sido prestados em local ou em benefício indireto da COSAMPA não tem o condão de estabelecer vínculo jurídico entre o autor e a referida empresa, sobretudo porque, nos contratos regidos pelo direito civil, a responsabilidade contratual decorre da relação jurídica estabelecida entre as partes contratantes, não podendo ser estendida a terceiro que não participou do pacto nem assumiu obrigações dele decorrentes.

Nesse contexto, mostra-se acertada a conclusão do juízo de origem ao reconhecer que a COSAMPA não participou do contrato firmado entre o autor e a Top Construções Ltda., inexistindo prova de grupo econômico, fraude contratual, assunção de obrigação, subcontratação com responsabilidade solidária ou qualquer outra circunstância jurídica capaz de justificar a responsabilização da segunda ré.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de relação jurídica contratual impede o reconhecimento da legitimidade passiva, conforme se extrai do entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - ILEGÍTIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO FEITO REGULAR. -É parte passiva ilegítima quem não integra o negócio jurídico de compra e venda que se constitui no objeto do pedido de resolução contratual. Assim, a decisão extintiva deverá ser mantida.

(TJ-MG - AC: 00141092620138130422, Relator.: Des .(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 18/05/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO - RECURSO PROVIDO.

-A legitimidade das partes é uma das condições da ação e consubstancia-se quando constatado que o autor é o possível titular do direito postulado e o réu a pessoa responsável por suportar eventual condenação -
Não comprovada a relação jurídica entre as partes, mormente pela ausência de contrato de prestação de serviço firmado por elas, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva é medida que se impõe.

(TJ-MG - AC: 10024150070332002 Belo Horizonte, Relator.: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 03/03/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2021)

Portanto, à luz do conjunto probatório e da orientação jurisprudencial dominante, verifica-se que a COSAMPA S/A é parte totalmente estranha ao contrato firmado entre o autor e a empresa Top Construções Ltda., não podendo ser responsabilizada por obrigações decorrentes de contrato do qual não participou.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 06/05/2026